Tribunal: TJDFT
Processo: 0709552-84.2021.8.07.0019
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0709552-84.2021.8.07.0019 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: HELENA FERREIRA DA CRUZ RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Proferida decisão que firmou juízo negativo de admissibilidade para a apelação interposta por Amil Assistência Médica Internacional S.A. (Id 66410448), em 19/11/2024, por deserção, foi apresentada pela apelante, em 22/11/2024, pedido de devolução do prazo constante do despacho de Id 64771958 para recolhimento do preparo em dobro (Id 66511302). Nada há a prover quanto ao pedido de devolução do prazo para recolhimento do preparo recursal, sob alegação de vício na intimação realizada pelo sistema, porque já proferida decisão de não conhecimento da apelação por deserção, havendo instrumento próprio na legislação processual para atacar referido ato judicial, que se tornou definitivo pela preclusão, dada a falta de impugnação oportuna por agravo interno, cujo prazo para interposição findou em 21/1/2025 (Id 67951007). DETERMINO à diligente secretaria da 1a Turma Cível, considerando a certificação do decurso do prazo para interposição de recurso contra a decisão de Id 66410448, seja dada baixa na distribuição e devolvidos os autos ao juízo de origem para as providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de janeiro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora